Tribunal: TJDFT
Processo: 0708440-56.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708440-56.2020.8.07.0006 RECORRENTE: MARGARIDA FERNANDES BORBA RECORRIDOS: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO - REAJUSTE ANUAL E POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. 1. O plano de saúde coletivo não está sujeito às regras da ANS que disciplinam os planos de saúde individual ou familiar. 2. Ausência de abusividade no reajuste efetuado. No recurso especial, a recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos: a) artigos 15, § 3o, do Estatuto do Idoso, bem como 6o e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que o contrato possui cláusulas abusivas quanto ao reajuste anual do plano de saúde. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e b) artigos 1o, inciso III, e 197, ambos da Constituição Federal, porquanto entende que teria ocorrido infringência ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito de assistência à saúde. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, repisa os mesmos argumentos acima expendidos, porém deixa de particularizar os dispositivos constitucionais supostamente ofendidos. Requer a inversão dos ônus sucumbenciais e a condenação da recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 15, § 3o, do Estatuto do Idoso, bem como 6o e 51, ambos do CDC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Os percentuais dos reajustes foram, respectivamente: 17, 97%; 19,98% e 16,84% (ids. 25515744, 25515745, 25515746) (...). Os reajustes não representam abusividade, não havendo que se cogitar no afastamento da cláusula de reajuste, tampouco em repetição do indébito” (ID 31689607). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no REsp 1936947/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 4/4/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio artigos 1o, inciso III, e 197, ambos da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial, a análise de alegada ofensa a dispositivos constitucionais, pois este instrumento processual destina-se exclusivamente à discussão da legislação federal infraconstitucional” (AgRg no AREsp n. 2.043.378/CE, relatora Ministra LAURITA VAZ, DJe de 31/5/2022). Igual sorte colhe o apelo extremo, embora tenha a recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o STF já firmou entendimento de que “quando da interposição do apelo extremo, é ônus processual do recorrente efetuar o apontamento expresso dos dispositivos constitucionais que supostamente foram afrontados pelo Tribunal a quo. Precedentes” (ARE 1234968, AgR, Relator EDSON FACHIN, DJe 9/6/2021). A corroborar: ARE 1337629/CE, Relator Min. NUNES MARQUES, DJe 2/12/2021. Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo extremo não deveria subir, pois para se aferir se a cláusula atinente ao reajuste anual se encontra ou não, abusiva, seria imprescindível o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, o que é obstado pelo enunciado 279 da Súmula do STF. Por fim, quanto aos pedidos de inversão dos ônus sucumbenciais e de condenação da recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027